Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708060-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO LINS DA SILVA RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO LINS DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 54494052), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator